Tribunal: TJES
Processo: 5003050-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
AC O R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento sedimentado da jurisprudência nacional é o de que “segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”.Precedentes.

2
.
No caso concreto, pela Teoria da Asserção, bastam os argumentos deduzidos na inicial, os quais permitem a verificação, em exame abstrato, de que o quarto requerido A.G Fotunato também pode ser sujeito responsável pela violação do direito alegado, dado ser o proprietário do imóvel onde edificado o Shopping Praia do Morro ou Centro Comercial Praia do Morro que acabou sofrendo incêndio em 2017, atingindo o imóvel vizinho dos recorrentes, face também a alegação de responsabilidade objetiva e ausência de fiscalização sobre o mau uso pelo locatário.

3
.
Recurso provido. Legitimidade passiva ad causam da A.G. Fortunato & Cia. Ltda reconhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003050-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALTAIR AFONSO MIRANDA e outros
AGRAVADO: SHOPPING PRAIA DO MORRO LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valtair Afonso Miranda
e
Elizete Maria Bittencourt Soares Miranda
em razão da Decisão (ID 806873), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Guarapari, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos ora Agravantes em face dos Agravados (processo de n.º 0004764-74.2017.8.08.0021), acolheu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravada
A. G. Fortunato & Cia Ltda
. e por isso, extinguiu o feito em relação à mesma.

Sustentam os Agravantes que, em breve síntese, a Agravada excluída da lide também foi responsável pelos danos descritos nos autos, devendo ser reconhecida sua legitimidade inclusive à luz da Teoria da Asserção.

A par de todos os agravados terem sido intimados mediante DJe e de forma eletrônica, transcorreu
in albis
o prazo para as respectivas manifestações de cada agravado, conforme certificado pela Secretaria em 11/05/2021 nos presentes autos eletrônicos.

Petição dos agravantes juntando documentos que demonstram atendimento aos preceitos do art. 1.018, caput, e § 2º CPC – ID 1212827; e Petição informando prolação de Acórdão nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003055- 74.2020.8.08.0000 – ID 1250326.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 26 de maio de 2021.

DES. SUBST.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

R E L A T O R

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Valtair Afonso Miranda
e
Elizete Maria Bittencourt Soares Miranda
em razão da Decisão (ID 806873), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Guarapari, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos ora Agravantes em face dos Agravados (processo de n.º 0004764-74.2017.8.08.0021), acolheu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da Agravada
A. G. Fortunato & Cia Ltda
. e por isso, extinguiu o feito em relação à mesma.

Sustentam os Agravantes que, em breve síntese, a Agravada excluída da lide também foi responsável pelos danos descritos nos autos, devendo ser reconhecida sua legitimidade inclusive à luz da Teoria da Asserção.

A par de todos os agravados terem sido intimados mediante DJe e de forma eletrônica, transcorreu
in albis
o prazo para as respectivas manifestações de cada agravado, conforme certificado pela Secretaria em 11/05/2021 nos presentes autos eletrônicos.

Petição dos agravantes juntando documentos que demonstram atendimento aos preceitos do art. 1.018, caput, e § 2º CPC – ID 1212827; e Petição informando prolação de Acórdão nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003055- 74.2020.8.08.0000 – ID 1250326.

A demanda tem origem em um incêndio ocorrido nas dependências do Shopping Praia do Morro e no Centro Comercial Praia do Morro no dia 19.04.2017, na cidade de Guarapari/ES, e conforme a petição inicial, este “incêndio ocorrido e propagado em imóvel sob a administração e/ou responsabilidade dos requeridos” atingiu todo o Edifício Summer Beach, o que deu ensejo à propositura de demandas indenizatórias pelos proprietários das unidades imobiliárias do citado empreendimento, haja vista os prejuízos causados em decorrência do acidente.

As ações indenizatórias foram ajuizadas em face dos empreendimentos onde ocorreu o incêndio, isto é, as pessoas jurídicas
Shopping Praia do Morro Ltda - ME
e
Cento Comercial Praia do Morro Ltda – ME
, em face também de
Ivan Fontes Louzada
, que seria o administrador e/ou sócio-administrador das referidas empresa e, ainda, da sociedade empresária
A. G. Fortunato & Cia
Ltda
. – na condição de proprietária dos terrenos onde ocorrido o acidente.

Cabe ressaltar que o Direito Brasileiro adota a Teoria da Asserção, segundo a qual “
a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio
”. (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Nesse sentido, cito não apenas a jurisprudência da Corte de Cidadania como a deste Sodalício,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a Num. 1221760 - Pág. 4 comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021). (Sem grifo no original).

“(...). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial." (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255134, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021). (Sem grifo no original).

EMENTA: REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO EM BLITZ POLICIAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS AGENTES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor. 2. A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo ao dispor no art. 37, §6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. (...), (TJES, Classe: Apelação Cível, 049160021678, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Como já ressaltado, os recorrentes narram em sua exordial que os lotes onde instalados o empreendimento Shopping Praia do Morro / Centro Comercial Praia do Morro pertencem à agravada A.G Fortunato & Cia Ltda, atribuindo ao referido agravado
responsabilidade civil objetiva
pelos danos ocasionados ao seu imóvel vizinho.

Em sua contestação (ID 806870), a empresa A.G Fortunato reconhece que,
in litteris
, “
nos idos de 2000, a Contestante firmou com o terceiro requerido – Ivan Fontes Louzada – um contrato de locação, renovado por tempo indeterminado, dos lotes 01, 02, 03, 04, 05 da Quadra 20 do Loteamento Balneário Jucunen, para implantação do empreendimento – Shopping Praia do Morro / Centro Comercial Para do Morro
”. Porém, a recorrida ressalva que o 3º corréu teria assumido todas as responsabilidades pelo cumprimento das exigências de licenciamento/alvarás para funcionamento do empreendimento, conforme contrato de locação, sendo mero possuidora indireta, não detendo legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

No caso concreto, pela Teoria da Asserção, bastam os argumentos deduzidos na inicial, os quais permitem a verificação, em exame abstrato, de que o quarto requerido também pode ser sujeito responsável pela violação do direito alegado, dado ser o proprietário do imóvel onde edificado o Shopping, face também a alegação de responsabilidade objetiva e ausência de fiscalização sobre o mau uso pelo locatário.

Lado outro, a averiguação se o locatário assumiu todos os deveres e responsabilidades contratuais para funcionamento do Shopping como possuidor direto, ou se cabível e efetuada (ou não) a fiscalização, dizem respeito ao mérito da causa.

Assim, creio mereça reforma o
decisum
, a fim de que se reconheça a legitimidade da A. G. Fortunato para figurar no polo passivo da demanda originária.

Destaco ainda que, recentemente, a Quarta Turma Cível deste egrégio Tribunal concluiu por reconhecer a legitimidade da A.G Fortunato para figurar no polo passivo de uma das demandas movidas por proprietário(s) do Edifício Summer Beach. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...). 3.
O entendimento do c. STJ é o de que “segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial” (AgInt no AREsp 1666090/RJ). 4. Caso concreto que a legitimidade de uma das partes, proprietária de imóvel onde ocorreu incêndio e causou danos aos imóveis vizinhos (incêndio no Shopping Praia do Morro e no Centro Comercial Praia do Morro, ocorrido em abril de 2017), deve ser aferida à luz da teoria da asserção, havendo, ademais, elementos nos autos que, em tese, podem levar ao reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento danoso
. 5. Decisão parcialmente reformada, com rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5003055-74.2020.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julg. 18/05/2021).

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar parte da decisão agravada, a fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por A. G. Fortunato & Cia Ltda - reconhecendo, portanto, a sua legitimidade passiva
ad causam.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento sedimentado da jurisprudência nacional é o de que “segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”.Precedentes.

2.
No caso concreto, pela Teoria da Asserção, bastam os argumentos deduzidos na inicial, os quais permitem a verificação, em exame abstrato, de que o quarto requerido A.G Fotunato também pode ser sujeito responsável pela violação do direito alegado, dado ser o proprietário do imóvel onde edificado o Shopping Praia do Morro ou Centro Comercial Praia do Morro que acabou sofrendo incêndio em 2017, atingindo o imóvel vizinho dos recorrentes, face também a alegação de responsabilidade objetiva e ausência de fiscalização sobre o mau uso pelo locatário.

3
.
Recurso provido. Legitimidade passiva ad causam da A.G. Fortunato & Cia. Ltda reconhecida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.